Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PARCELAS EM ABERTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NOTIFICAÇÃO A PARTIR DA SEGUNDA PARCELA. DECOTE DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora apenas para excluir a multa de 1% sobre o valor da condenação a título de interposição de embargos declaratórios da sentença. 1.1. O embargante aponta omissão e erro material no acórdão. Argumenta a petição inicial fora instruída com todos os documentos probatórios acerca do débito referente à beneficiária, comprovando a totalidade da cobrança. Aponta erro material por meio de premissa equivocada, em violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil na medida em que excluiu uma das parcelas do débito perseguido. 1.2. Em contrarrazões, a embargada requer a condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em razão da “improcedência” do recurso de apelação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. Foi explicitado que, a inadimplência da requerida foi comprovada por meio de notificação a partir da segunda parcela em aberto, quais sejam a de 10/01/2019 e 10/02/2019, estando inclusa a parcela subsequente de 03/2019. Diante desse contexto, foi decotada a cobrança da primeira parcela, relativa ao mês 12/2018. 3.1. O julgado consignou ainda que, em relação à notificação da referida parcela (12/2018), o documento somente fora juntado aos autos, após a sentença, quando da interposição dos embargos de declaração, o que ensejou, por parte da magistrada, a aplicação de multa, a qual foi excluído no recurso de apelação interposto.
4. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Em relação ao pedido formulado em contrarrazões, acerca do arbitramento de honorários, explica-se que por força da sucumbência mínima do apelante e pelo parcial provimento do recurso, não houve majoração em honorários de sucumbência.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.